Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. 0749645-83.2020.8.07.0000 Recorrente(s) Fabio Rodrigues de Lima Recorrido(s) Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator Des. Jesuino Rissato VISTOS, etc. Trata-se de agravo em execução interposto por Fábio Rodrigues de Lima em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de complementação do relatório médico, a fim de que o profissional respondesse aos quesitos formulados extemporaneamente pela defesa, para subsidiar requerimento de prisão domiciliar humanitária ao custodiado que se acredita ser integrante do grupo de risco da COVID-19 (Num. 21459641 - Pág. 3/12). No processo executivo originário, a defesa do custodiado postulou a realização de atendimento médico e elaboração de respectivo relatório, visando a apreciação da possibilidade de concessão da prisão domiciliar (Num. 21459641 - Pág. 23), cujo pedido foi acolhido pelo Juízo (Num. 21459641 - Pág. 27). Após juntada do Relatório Médico (Num. 21459641 - Pág. 43), a defesa do condenado apresentou quesitos a serem respondidos pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, alegando a ausência de informações essenciais sobre o quadro de saúde do apenado (Num. 21459641 - Pág. 45). O Juízo recorrido inicialmente indeferiu o pleito, ao fundamento de que as perguntas foram respondidas pelo relatório médico, ainda que sucintamente, e acrescentou que o interno se encontrava devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional (Num. 21459641 - Pág. 65). Contra esse decisum, a defesa interpôs o presente agravo em execução, alegando, em apertada síntese, cerceamento de defesa e ofensa aos direitos fundamentais à saúde (Num. 21459641 - Pág. 3/12). Contudo, na pendência de julgamento deste agravo em execução, a defesa do interno atravessou petição na primeira instância, pugnando por atendimento médico ao recluso e requerendo esclarecimentos da autoridade custodiante (Num. 21459641 - Pág. 68/69). Diante da reiteração do pedido, o Juízo da Vara de Execuções Penais reformou a decisão anterior, e determinou “a remessa dos autos a Direção da PDF I, a fim de que providenciem com urgência atendimento médico ao custodiado e que esclareçam, no prazo de 48h, os questionamentos formulados na petição defensiva, a fim de subsidiar decisão deste Juízo quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária” (Num. 21459641 - Pág. 80). Sobreveio, posteriormente, a complementação do relatório médico solicitada pela defesa (Num. 21459641 - Pág. 86), ocasião em que, com base nessa documentação, o Juízo executivo rejeitou o pedido de concessão de Prisão Domiciliar Humanitária formulado em favor do sentenciado, com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19. Ao final, a Vara de Execuções Penais determinou a intimação “da defesa para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do agravo” (Num. 21459641 - Pág. 91/95). É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponível no sítio da internet do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da chave de validação do processo de execução, verifiquei que a defesa do reeducando ainda não aclarou sobre seu interesse no processamento deste agravo em execução. Contudo, considero a manifestação desnecessária, tendo em vista que foi proferido novo decisum no juiz de origem, onde foram acolhidos os pedidos defensivos para complementação do laudo médico. Assim, em sendo reconsiderada a decisão objeto do recurso, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, inc. III, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator